Tribunal: STF
Processo: RHC 121456
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Regime inicial de cumprimento de pena. 1. As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena. 2. Fixado o regime inicial com base no art. 33, § 3º, do Código Penal, a exclusão da agravante da reincidência não é suficiente para a imposição de regime prisional diverso. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.